Tribunal: TJSP
Processo: 0013614-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis – Irrelevância –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis – Irrelevância – Substituição da segregação por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade - Pretensão à concessão da prisão domiciliar, ante o excesso de prazo, bem como diante da Recomendação no 62 do CNJ – Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo - Não verificada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013614-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante LEANDRO
CAVALCANTE VALERIOTE e Paciente EDUARDO DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 21511
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 0013614-77.2020.8.26.0000
Paciente: Eduardo de Souza Lima
Impetrante: Leandro Cavalcante Valeriote
Comarca: Itapevi
HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de drogas - Alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar Não
constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença
dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação
cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis),
consoante artigo 312 do CPP Acusado que possui predicados
favoráveis Irrelevância Substituição da segregação por
medidas cautelares alternativas Impossibilidade - Pretensão
à concessão da prisão domiciliar, ante o excesso de prazo, bem
como diante da Recomendação no 62 do CNJ Adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo - Não verificada a vulnerabilidade do paciente
- Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Leandro
Cavalcante Valeriote, em favor de Eduardo de Souza Lima, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, consistente na sua prisão
preventiva por suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que, uma vez indeferido
o pedido de revogação da segregação cautelar, em 02.03.2020 a Defesa teria pleiteado
novamente o relaxamento da prisão, desta vez com base no excesso de prazo para a
formação da culpa, tendo em vista que o paciente estaria preso há mais de 11 meses
aguardando o início da instrução processual. Afirmou que a r. decisão atacada seria
desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
delito não seriam suficientes para que se admitisse a segregação cautelar do paciente.
Alegou que o paciente seria primário, possuiria família constituída, residência fixa e
ocupação lícita de ajudante geral, circunstâncias favoráveis à concessão de liberdade
provisória. Aduziu a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo
Penal necessárias à manutenção da segregação cautelar, argumentando que não haveria
elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente representasse um risco
à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal, bem como não
haveriam indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, não tendo sido
apresentada, até o momento, qualquer prova contra o investigado. Mencionou a vedação ao
uso da prisão preventiva como forma de antecipação da pena, em respeito ao princípio da
presunção de inocência, disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Sustentou que, ante a atual pandemia do COVID-19 e o fato de estar o paciente enquadrado
no grupo de risco, já que se encontraria em tratamento de tuberculose, deveria o Magistrado
reavaliar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, para que se reduzisse os
riscos de contaminação nas unidades prisionais.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que
fosse concedida ao paciente a liberdade provisória, com a imediata expedição do alvará de
soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 93/95).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 98/99).
Inconformado, o impetrante postulou a reconsideração da decisão que
indeferiu a medida liminar reclamada, entretanto, o pleito fora novamente indeferido (fls.
151/152).
Ato seguinte, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo (fls. 154/163).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Eduardo de Souza Lima está sendo
processado por suposta infração ao “caput” do artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois, nas
condições de tempo e local descritas na inicial acusatória, traria consigo, guardaria e teria
em depósito, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Uma vez preso em flagrante delito, o MM. Juízo “a quo” converteu a
segregação do acusado em preventiva, r. decisão contra a qual se insurge a combativa
Defesa.
De início, o impetrante sustenta que houve excesso de prazo na formação
da culpa, eis que se encontraria preso preventivamente desde 05/04/2019, motivo pelo qual
faria jus à prisão domiciliar com esteio na Recomendação no 62 do CNJ.
No entanto, não comporta abrigo o alegado excesso de prazo, eis que o
processo tramita mais morosamente do que seria desejável, mas o douto magistrado “a
quo” informou que não há qualquer desídia por parte do Juízo, pois os atos processuais
estão sendo realizados dentro de um prazo razoável.
Assim, conquanto possa estar ultrapassado o lapso temporal estabelecido
para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou negligência do M. Juízo
impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito siga seu curso normal.
A propósito, neste norte:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
1.
Conforme
entendimento
consolidado
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o alegado constrangimento ilegal da
prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser
analisado à luz do princípio da razoabilidade. 2. Cuidando-se de processo com certo
grau de dificuldade para o desenvolvimento da instrução criminal, não só em virtude da
pluralidade de réus, mas também da necessidade de expedição de cartas precatórias,
expediente que todos sabem ser demorado, torna-se razoável e justificada a delonga na
formação da culpa, de modo a afastar, por ora, o alegado constrangimento ilegal. 3.
Recurso desprovido (RHC 53926/GO, 5a Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, j.
19.05.2015).
Desta feita, considerando-se um juízo de razoabilidade, algum excesso na
observância do prazo há de ser tolerado, sobretudo quando a demora se justifica pelas
peculiaridades do caso concreto.
No mais, em que pesem as teses aventadas pelo impetrante, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da segregação
cautelar do paciente.
Isto porque, a decisão combatida fez referência expressa e detalhada à
prova da existência do delito (materialidade) e apontou suficientes indícios de autoria
delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do artigo 312,
caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com fulcro na
necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração do crime de
tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela expressiva quantidade de
droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, conforme boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória, além da prova oral coligida aos autos. Logo, presente o fumus
comissi delicti necessário à manutenção da prisão preventiva.
O periculum libertatis, igualmente, faz-se presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade.
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e forma
como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos conduzem à gravidade concreta
do comportamento do paciente, a qual, por sua vez, autoriza o encarceramento provisório
com vistas à tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da
ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e
plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido status
libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00), tornando-
se necessária a imposição da medida extrema (precedentes). Ademais, o caso em
tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de prévio monitoramento policial
que culminou com a abordagem do recorrente e de um comparsa adolescente, que
estava portando quantidade considerável de entorpecentes, embaladas separadamente, e
que juntos estariam praticando o tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na
hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
02/02/2018).
Além disso, a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de
inocência, posto que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), a exemplo do
que ocorre no caso em tela.
No tocante aos predicados subjetivos favoráveis do paciente, delineia-se
que estes não afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores da excepcional
custódia cautelar. Não se olvide que “(...)Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O
direito à liberdade provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente
primário e ter bons antecedentes (...)” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
Ainda que assim não fosse, como bem ponderou a d. PGJ, o paciente era
procurado em sede de decisão proferida pela Vara da Infância e Juventude, pelo
cometimento de ato infracional análogo ao delito pelo qual a Acusação agora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
responsabiliza, pouco tempo depois da maioridade.
Já no que diz respeito à liberdade do acusado, infere-se que o impetrante
não juntou aos autos a demonstração necessária de que o paciente realmente esteja com a
saúde debilitada ou que demandaria cuidados especiais, os quais não estariam sendo
observados na unidade prisional em que se encontra.
Nesse prisma, tem-se que não houve a comprovação de que o paciente
acometido de tuberculose estivesse extremante debilitado.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Ilegalidade do flagrante Inocorrência
Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva Condições pessoais desfavoráveis Revogação Impossibilidade
Prisão domiciliar Ausência de demonstração acerca da existência de debilidade
extrema em função de doença grave e de que o sistema penitenciário não disponha de
meios para oferecer a assistência à saúde da reclusa Insuficiência das demais medidas
cautelares alternativas Reconhecimento Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada

Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
0033071-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 16a CJ - S. J. Rio Preto - Vara Plantão - S.
J. Rio Preto; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019).
Registre-se ser indispensável a existência de prova idônea dos requisitos
em que fundamenta a pretensão. No caso em tela, todavia, dos documentos encartados não
se extrai que o paciente esteja extremamente debilitado e que o tratamento de que necessita
para cuidar da tuberculose não possa ser realizado no estabelecimento prisional.
Ora, não se evidencia que o tratamento necessário para a doença do
paciente não pode ser realizado no local em que se encontra cumprindo pena; não há
qualquer indicativo de que, na unidade prisional, haja casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19.
Neste sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013614-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Assim, considerando-se a ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há
como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, tampouco
substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas, tidas como inadequadas para o
restabelecimento da ordem pública e à garantia da instrução criminal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator